Tribunal: TJSP
Processo: 1067121-58.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Embargos de declaração – Embargos à execução - Cédula de crédito bancário – Empréstimo - Réus que apontam omissão no julgado, atinente à fixação de critérios para correção dos valores indevidamente exigidos a título de TAC – Configuração – Valores que devem ser objeto de correção monetária pela tabela prática do TJSP a contar de cada desembolso, com juros de mora a contar da intimação para

Ementa:
Embargos de declaração – Embargos à execução - Cédula de crédito bancário – Empréstimo - Réus que apontam omissão no julgado, atinente à fixação de critérios para correção dos valores indevidamente exigidos a título de TAC – Configuração – Valores que devem ser objeto de correção monetária pela tabela prática do TJSP a contar de cada desembolso, com juros de mora a contar da intimação para resposta nos embargos – Alegações de obscuridades e omissões, no mais - Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais – Embargos parcialmente acolhidos.